Tribunal: TJDFT
Processo: 0001141-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL COMPROVAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça e coação no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de lesão corporal, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; b) analisar a possibilidade de exclusão da indenização por dano moral arbitrada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, sendo as agressões corroboradas por meio de fotografias das lesões sofridas pela vítima e laudo de exame de corpo de delito.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.